Tribunal: TJMT
Processo: 1032213-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032213-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), MARCELLE KANTOR BECHELLI - CPF: 044.544.199-22 (ADVOGADO), TIAGO SIMIONI BUNN - CPF: 052.175.089-06 (ADVOGADO), ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX - CPF: 716.953.031-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à necessidade de fixação de honorários advocatícios recursais em julgamento de agravo de instrumento, especialmente em hipóteses em que a decisão agravada não fixou honorários sucumbenciais na origem.

III.
Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

4. A fixação de honorários advocatícios recursais pressupõe a existência prévia de honorários sucumbenciais arbitrados na instância originária, o que não ocorre no julgamento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória.

5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impossibilidade de majoração de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento, salvo em situações excepcionais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe a prévia fixação de honorários de sucumbência na origem, o que não se verifica em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.105838-1/004, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câm. Cível, j. 02/04/2019; TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0079.15.005997-4/011, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câm. Cível, j. 02/04/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADM DO BRASIL LTDA
contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 259893653), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo e determinou a consequente expedição de RPV (id 173545234 – autos originais).

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão por não ter se manifestado sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 265173797.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Consoante disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais, previstos no art. 85, §11, do CPC.

Com efeito, o art. 85, §11, do CPC estabelece que
"o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o".

Verifico que não há nenhuma omissão a ser suprida, visto que, em regra, não há fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de agravo de instrumento.

Sobre o tema, este eg. Tribunal de Justiça se posicionou:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - DECLARAÇÃO EXPRESSA DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS INFRINGENTES- INAPLICABILIDADE. - Mesmo diante da remessa do feito ao juízo de Brasília/D.F., necessário que se conste no resultado do julgamento, expressamente, a decretação de nulidade da decisão proferida no juízo de origem. - Não cabe fixação de honorários de sucumbência quando do julgamento de agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada não determinou tal fixação. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.105838-1/004, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da sumula em
02
/
04
/
2019
)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DO ARTIGO
1.022
DO
NCPC
- FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE. Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão atacada, os embargos de declaração devem ser rejeitados. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0079.15.005997-4/011, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2019, publicação da sumula em
04
/04/
2019
)

A imposição de honorários recursais está condicionada à
prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem
, o que não ocorre em se tratando de recurso oriundo de agravo de instrumento contra decisão que não pôs fim à demanda.

In casu
, a decisão do Juízo de primeiro grau, de natureza interlocutória, limitou-se a indeferir a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado e homologar o cálculo do cumprimento de sentença referente aos honorários, sem extinguir o feito.

Portanto, em análise do aresto fustigado, vejo que não merece acolhimento a pretensão recursal do embargante.

Ante ao exposto, com tais considerações,
NÃO ACOLHO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025